Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Fora das situações previstas no art. 833, § 2o, do CPC, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade, para atingir parte da remuneração, desde comprovada, pelo credor, a inexistência de prejuízo à sobrevivência digna do devedor e de sua família.